Tribunal: STF
Processo: RMS 39712
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE EMPREGO PÚBLICO EM CARGO ESTATUTÁRIO. ART. 243 DA LEI 8.112/90. PARTICULARES NÃO VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REENQUADRAMENTO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Oriol Cabral de Melo Junior, Luiz Leonardo Bezerra Cavalcanti Pinho e Francisco Inacio Dias contra decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo interno nos seguintes termos, in verbis: 



     



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR/EMPREGADO PÚBLICO FEDERAL. ENQUADRAMENTO A PLANO DE CARGOS. CONVERSÃO DE EMPREGO PÚBLICO EM CARGO ESTATUTÁRIO. PARTICULARES VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. EMPRESA PÚBLICA COM QUADRO DE PESSOAL CELETISTA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo os recorrentes, eles são empregados do SERPRO, mas lotados e em exercício na Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado da Paraíba há mais de 34 anos. Assim, possuem direito líquido e certo de serem incluídos na tabela de vencimentos da Lei n. 5.645/1970. 



    2. O fato de os impetrantes/agravantes serem empregados públicos do SERPRO não é controvertido. Dessa forma, ainda que estejam lotados em órgão da Administração Pública Federal, eles são empregados públicos submetidos a CLT. Não podem, assim, ser considerados servidores públicos estatutários com base no art. 243 da Lei n. 8.112/1990. 



    3. Como se observa das informações prestadas pela União, o enquadramento é devido somente a servidores públicos estatutários integrantes da Administração Pública direta. 



    4. Cabe destacar o entendimento do STF declarado em Tema n. 1.157 de Repercussão Geral segundo o qual "É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609"



      5. Agravo interno não provido.” (doc. 60)



    Consta nos autos, em síntese, que os recorrentes interpuseram mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça contra contra ato da Ministra da Gestão e Inovação de Serviços Públicos. Na sequência, após decisão monocrática que denegou a segurança (doc. 39), foi interposto agravo interno, cuja ementa restou acima transcrita.



    Os recorrentes requerem a reforma do acórdão recorrido (doc. 89). Narram que são empregados públicos contratados antes da atual Constituição Federal pela antiga Delegacia do Ministério da Fazenda para prestar serviço na Procuradoria da Fazenda Nacional na Paraíba. Sustentam que desempenham atividades de servidores de cargos efetivos vinculados à administração pública direta. Em vista das atividades exercidas, defendem possuir direito líquido e certo ao reenquadramento, com base no art. 243 da Lei nº 8.112/1990. Assim, pretendem a transformação de seus atuais empregos em cargos públicos, com o consequente reconhecimento do status de servidores públicos estatutários.



    A União ofertou contrarrazões ao recurso ordinário, defendendo seu desprovimento (doc. 105). Sustenta que o caso cuida de empregados públicos da SERPRO, isto é, ocupantes de emprego público em empresa pública que não integra a administração direta federal, autárquica ou fundacional. Defende que o art. 243, §1º da Lei nº 8.112/90 não se aplica à empregados, porquanto não equiparáveis aos servidores públicos sujeitos ao regime jurídico único. Desse modo, não tendo sido prestado concurso público, nem tendo havido ocupação de cargo efetivo na administração, ausentes os requisitos legais para o reenquadramento pretendido. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, defiro a justiça gratuita pleiteada, pois presente nos autos a comprovação da hipossuficiência financeira (doc. 4).



    A irresignação não merece acolhida. Com efeito, o acórdão recorrido decidiu pela impossibilidade do reenquadramento dos recorrentes ao fundamento de que, ainda que estejam lotados em órgão da Administração Pública Federal, são empregados públicos submetidos a CLT. 



    No mesmo sentido, é o entendimento do STF, que veda o reenquadramento em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, quando ausentes os requisitos do artigo 37, II, da Constituição Federal. 



    Os recorrentes, portanto, buscam rever o mérito de acórdão do STJ que é consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    O Supremo Tribunal Federal, no tema 1157, quando do julgamento de recurso extraordinário em Mandado de Segurança, impetrado por servidor do Estado do Acre admitido em 1986, reafirmou que o ingresso sem concurso público antes da CF/88, contemplado ou não pela dita estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, não enseja a percepção de vantagens destinadas a servidores efetivos. Dessa forma, não é possível o reenquadramento em novo plano de cargos. 



    Ademais, já restou consignado que situações flagrantemente inconstitucionais não podem ser consolidadas pelo decurso do tempo. Nessa linha, a Suprema Corte concluiu que a efetivação de trabalhador admitido sem concurso público é inconstitucional, o que obsta qualquer reenquadramento em Plano de Cargos criado para servidores efetivos.



    Nesse diapasão, destaque-se também o entendimento do STF na ADI 3609 (Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-02-2014), assentando que “Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros”. 



    Assim, anoto que in casu o STJ decidiu conforme esta Suprema Corte, ao determinar que o direito de ser servidor público estatutário com base no art. 243 da Lei nº 8.112/1990 depende, portanto, da natureza do vínculo anterior existente para com a administração pública. Adotando essa orientação em casos análogos, destaco os seguintes precedentes: MS 33010, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/04/2021; RMS 31721, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/11/2013; RE 1274921, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/08/2020, e RMS 34520, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/02/2017.



    Ademais, ao contrário do alegado, não se assemelha ao caso presente o objeto do RMS 36.512, de relatoria da Ministra Cármem Lúcia, transitado em julgado em 24/05/2022. Isto porque, naquele caso, diversamente do presente, foi reconhecida a presença dos requisitos para a configuração do vínculo estatutário, notadamente o vínculo direto com a administração pública. 



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, na forma do art. 932, IV, do CPC.



    Custas pelos recorrentes, cuja a exigibilidade fica suspensa diante da concessão da gratuidade de justiça.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente